Tribunal: TJBA
Processo: 8068080-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8068080-88.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Karlyle Wendel Fontes Castelhano (OAB/BA: 30.234)

Paciente
s
: Leilton Santos
d
a Silva
e
Leivison Santos
d
a Silva

Impetrado :
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí / BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVALIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame.

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de dois pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo e contravenção penal
de vias de fato
, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

2.
Alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício e que não estariam presentes os pressupostos e fundamentos do recolhimento cautelar.

3.
Opinativo ministerial pela denegação da ordem.

II. Quest
ões
em Discussão.

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é nula por ter sido inicialmente decretada de ofício pelo juízo plantonista, em afronta ao art. 311 do CPP; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta.

III. Razões de Decidir.

5.

Conforme entendimento assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a posterior manifestação expressa do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva, formulada em audiência de custódia, supre eventual vício decorrente da inicial decretação de ofício da constrição, afastando a alegada nulidade.

6.
Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do
s
agente
s
, resta viabilizada a decretação da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

7
. A sólida imputação ao
s
Paciente
s
da incidência no delito de homicídio tentado,
praticado sob circunstâncias dísticas em relação ao
modus operandi,
que abrangeu o inicial afastamento do local e retorno armado para atingir a vítima,
compõe elemento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva, sobretudo sob a perspectiva de
destacar a
gravidade da conduta e
a
periculosidade do
s
agente
s
.

8
. É inviável a discussão aprofundada, em sede de
habeas corpus,
de elementos conclusivos sobre a configuração delitiva
de cunho fático-probatório
, a exemplo da autoria
delitiva

e circunstâncias pormenorizadas do flagrante.

9
. Uma vez presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação não constitui óbice a eventual reunião, pelo
s
agente
s
, de predicativos pessoais formalmente positivos.

IV. Dispositivo e Tese.

1
0
. Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento
: “1. A manifestação posterior do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva supre eventual vício decorrente de decretação inicial de ofício.
2.
A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta dos fatos.
3
. A via do
habeas corpus
não comporta
discussão aprofundada relativa a elementos fático-probatórios da imputação
quando há elementos indiciários mínimos,
para
cuja elisão
se
demanda instrução probatória. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para a sua imposição, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 319 e 315; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 931.837/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgRg no RHC 142.650/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no RHC 192.847/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024;
STJ, AgRg no HC 896.066/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024;
STJ, AgRg no RHC 165.112/PE, Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º
8068080-88.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como paciente
s

Leilton Santos da Silva e Leivison Santos da Silva
e como Autoridade Coatora o
MM Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Andaraí
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator